Tribunal: STF
Processo: ARE 1557142
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tema 826 da repercussão geral. Política de fixação de preços no setor sucroalcooleiro. Indenização. Comprovação do efetivo prejuízo econômico. Critério de valoração da prova. Não incidência da súmula 279/STF. Agravo regimental provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário com agravo interposto pela União, por considerar que a decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado no Tema 826 da Repercussão Geral, bem como que a pretensão deduzida encontra óbice na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 826 da Repercussão Geral admite a estipulação da obrigação indenizatória da União pelo mero confronto entre os preços médios apurados nos termos da Lei n. 4.870/65 e os preços fixados pela União; e (ii) saber se a pretensão de reforma do acórdão recorrido quanto aos critérios adotados para apuração do dano demanda o reexame de matéria fático-probatória.

    III. Razões de decidir

    3. No julgamento do ARE 884.325 (Tema 826 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal concluiu que é imprescindível, para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro, a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto.

    4. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal assentou que o valor da indenização devida pela União às empresas sucroalcooleiras em razão dos danos decorrentes da política de fixação de preços deve ser comprovado à luz do efetivo prejuízo econômico, mediante realização de perícia técnica caso a caso, não sendo suficiente o simples cotejo entre os custos de produção apurados pela FGV e os preços tabelados pela União.

    5. No caso concreto, o órgão julgador considerou comprovada a existência do dano pelo simples fato de que os preços fixados pelo governo federal, praticados pela autora, eram menores do que os apurados pela FGV. 

    6. A jurisprudência do STF distingue o simples reexame de provas, vedado nos termos da súmula 279/STF, do escrutínio sobre o critério de valoração da prova, o que constitui questão de direito.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental provido.